Tribunal: TJMT
Processo: 1044064-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044064-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), ARYNOS ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.171.156/0001-84 (AGRAVANTE), APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 030.538.419-83 (AGRAVADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 510.727.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural. determinação de retorno ao estado anterior. transferência societária utilizada como meio de execução do negócio. necessidade de desconstituição da alteração contratual. expedição de ofício à junta comercial. efetiva observância da coisa julgada.

recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para cancelamento de alteração contratual de sociedade empresária, sob o argumento de que a providência extrapolaria o conteúdo da sentença rescindente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a ordem judicial que determinou o retorno das partes ao status quo ante, em sentença transitada em julgado, autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias à reversão dos atos societários praticados exclusivamente para viabilizar o negócio jurídico posteriormente desfeito.

III. Razões de decidir:

3. A rescisão do contrato por sentença judicial, quando acompanhada da determinação de retorno das partes ao estado anterior, produz efeitos jurídicos amplos, voltados à recomposição integral da situação preexistente ao negócio, alcançando todos os atos que lhe sejam direta e causalmente vinculados.

4. Os atos societários praticados como instrumento necessário à execução do contrato rescindido não subsistem de forma autônoma após o desfazimento judicial do vínculo obrigacional, devendo ser desconstituídos para que se preserve a coerência do sistema jurídico e a autoridade da coisa julgada.

5. A exigência de ordem judicial expressa para a reversão do registro societário evidencia que a expedição de ofício à Junta Comercial não representa ampliação do conteúdo da sentença, mas providência executiva necessária à sua plena efetividade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão de contrato declarada por sentença, com determinação de retorno ao status quo ante, impõe a desconstituição de todos os atos jurídicos diretamente utilizados para a execução do negócio rescindido.
2. É admissível a expedição de ofício à Junta Comercial para cancelamento de alteração societária quando esta constituiu instrumento necessário à concretização do contrato posteriormente desfeito por decisão judicial transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1017503-05.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARYNOS ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Devolução de Valores Pagos no 1001133-05.2022.8.11.0100, indeferiu a expedição de ofício à JUCEMAT para cancelamento da terceira alteração contratual da Agropecuária Piloto Ltda., por entender que tal providência ultrapassaria os limites da sentença que apenas rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel rural (cf. id. n° 194113708)

Em suas razões, a agravante sustenta que a sentença transitada em julgado determinou o retorno das partes ao status quo ante, o que necessariamente abrangeria o cancelamento da alteração contratual realizada à época da compra da Fazenda Piloto, pois a titularidade da empresa foi transferida à recorrente exclusivamente em razão do negócio rescindido. Afirma que, embora desfeito o contrato, a alteração societária permanece ativa perante a JUCEMAT e vem produzindo efeitos jurídicos indevidos, inclusive protesto em nome do sócio administrador e risco de responsabilização em execuções fiscais promovidas contra a empresa.

Aduz que a própria JUCEMAT informou ser indispensável ordem judicial expressa para desfazer o registro, razão pela qual formulou o pedido no cumprimento de sentença. Alega que o indeferimento confronta a eficácia plena da sentença, mantendo vínculo societário inexistente e gerando prejuízos significativos à agravante, como protestos, ameaças de citações fiscais e constrições patrimoniais decorrentes de débitos que não lhe pertencem.

Alega ainda que opôs embargos de declaração para sanar contradição entre a sentença e a negativa de cancelamento, mas os aclaratórios foram rejeitados. Sustenta a presença de fumus boni iuris no comando sentencial que ordenou o retorno ao estado anterior, e de periculum in mora diante da continuidade dos efeitos fiscais e creditícios suportados pelo sócio administrador, motivo pelo qual requer efeito ativo ao agravo.

Requer, por fim, a concessão de efeito ativo para determinar a expedição do ofício à JUCEMAT, com suspensão ou cancelamento da alteração societária, bem como o provimento final do recurso para reformar a decisão agravada (cf. id. n° 334934370).

O agravado apresentou contrarrazões (cf. id. no 342978893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para cancelamento ou anulação da 3a Alteração Contratual da empresa Agropecuária Piloto Ltda, como consequência da sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou o retorno das partes ao status quo ante.

O recurso merece provimento.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a sentença proferida na ação originária (cf. id. no 148074605 – autos de origem) julgou procedente o pedido de rescisão contratual, determinando expressamente o "retorno das partes ao status quo ante", além de condenar o requerido à devolução dos valores efetivamente pagos. Vejamos o dispositivo:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, incido I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor para RESCINDIR o contrato objeto dos autos, retornando as partes ao
status quo ante
, bem como CONDENAR o requerido a devolver ao autor os valores efetivamente pagos (das parcelas e contratação da empresa), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data a citação.”

Referida sentença transitou em julgado em 21/01/2025 (cf. id. n° 181387970).

O contrato objeto da rescisão, conforme se extrai dos autos de origem (cf. id. n° 102418116), tinha por objeto a compra e venda da Fazenda Piloto, com área de 1.382,0673 hectares, localizada no município de Brasnorte/MT, prevendo que a transferência da propriedade se daria por meio da própria transferência da empresa titular do imóvel, nos termos expressamente consignados na cláusula 9.1 do ajuste.

"O VENDEDOR TRANSMITIRÁ AO COMPRADOR A SUA EMPRESA VENDEDORA ou integralizará o imóvel de sua propriedade, objeto desta venda e compra através de empresa de sua propriedade, razão pela qual se esclarece que a escritura será outorgada pela pessoa jurídica AGROPECUARIA PILOTO LTDA, sob sua inteira responsabilidade de cumprir com a outorga e com todas as condições, prazos e encargos convencionados através deste instrumento, poderes conferidos pelo Contrato Social e Alterações apresentados, bem assim o VENDEDOR ficará responsável por todas obrigações aqui assumidas neste Instrumento contratual, independentemente de qual pessoa jurídica e ou física outorgará a escritura ou a transmissão da empresa ao Comprador."

A referida cláusula evidencia que a transferência da empresa Agropecuária Piloto Ltda., então de propriedade do agravado Aparecido de Lima Junior, não se configurava como negócio jurídico autônomo ou meramente acessório, mas constituía o próprio instrumento contratualmente eleito para a concretização da transferência do imóvel rural objeto da compra e venda, sendo tal operação societária formalizada por meio da 3a Alteração Contratual (cf. id. n° 334934381), pela qual as cotas da Agropecuária Piloto Ltda. foram transferidas à autora/agravante.

Nesse contexto, o retorno das partes ao status quo ante, determinado por sentença transitada em julgado, implica necessariamente a desconstituição da 3a Alteração Contratual, por se tratar do instrumento utilizado para a execução do negócio rescindido, sob pena de se perpetuar situação jurídica incompatível com o comando sentencial e com a eficácia da coisa julgada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA ALTERAÇAO SOCIETÁRIA DO ADMINISTRADOR – ATO SUSPENSO PELA JUCEMAT – EFEITO IMEDIATO – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO EM SE AGUARDAR O FINAL JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide. 2. À luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, cabendo ao julgador analisar a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e risco do resultado útil da postergação da prestação jurisdicional. 3. Hipótese concreta em que as provas documentos trazidas nessa fase processual, em especial os efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, confirma a probabilidade do direito e permite determinar o retorno das partes ao estado anterior à modificação do contrato social.”

(TJ-MT - Segunda Câmara de Direito Privado – relator Des. Sebastiao de Moraes Filho - RAI 10175030520218110000 MT - Data de Julgamento: 06/07/2022)

Ademais, a resposta da JUCEMAT à consulta da Agravante (cf. id. no 188391297 – autos de origem) é inequívoca ao informar que "a Junta Comercial deve ser notificada da sentença mediante Ofício enviado pelo juiz prolator da sentença" e que "a possibilidade de anulação do ato tudo dependerá do que foi determinado pelo juiz".

Tal manifestação evidencia que o cancelamento da alteração contratual depende de ordem judicial expressa, sendo esta a via adequada para dar efetividade à sentença transitada em julgado.

Não se pode olvidar, ainda, os prejuízos concretos que a manutenção da alteração contratual vem causando à Agravante e ao seu sócio administrador. Conforme demonstrado nos autos, o sócio administrador da Agravante foi surpreendido com um aviso de protesto (cf. id. no 188391294 – autos de origem) referente a ITR da Fazenda Piloto, além de existirem duas execuções fiscais em trâmite na Justiça Federal (cf. id. no 334934398) relacionadas ao mesmo imóvel.

Não se trata, portanto, de ampliar o objeto da ação ou de criar obrigações não previstas na sentença, mas sim de dar concretude ao comando judicial já existente, garantindo que a rescisão contratual produza todos os efeitos necessários para restabelecer a situação anterior ao negócio jurídico desfeito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar, nos autos de origem, a expedição de ofício à JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, comunicando o teor da sentença transitada em julgado e requisitando a anulação ou cancelamento da 3a Alteração Contratual da empresa Agropecuária Piloto Ltda, registrada sob o no 2307419 em 04/11/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026